Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-35.2023.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000364-35.2023.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor de defensor dativo que atuou em processo criminal por furto qualificado na Comarca de Cipó/BA.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo foi inadequada ante a criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) saber se há nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa pela falta de citação prévia do Estado; (iii) saber se o juízo criminal tem competência para fixar honorários advocatícios; e (iv) saber se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de honorários é excessivo e deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de defensor dativo foi adequada porque o processo não tratava de crime de competência do júri, mas de furto qualificado, e não houve demonstração de comunicação prévia ao juízo sobre a possibilidade de atuação extraordinária da Defensoria Pública.

4. Não há nulidade por falta de citação prévia do Estado, pois a Lei n.º 1.060/1950 e o Estatuto da Advocacia não exigem integração do ente público na demanda para fixação de honorários de defensor dativo.

5. A nomeação de defensor dativo foi regular ante a ausência de Defensoria Pública e de subseção da OAB na Comarca de Cipó, seguindo o procedimento previsto no art. 5.º, § 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

6. O juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo, conforme art. 22, § 1.º, do Estatuto da Advocacia, por dispor de melhores condições para avaliar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo advogado.

7. O direito à defesa técnica, garantia constitucional fundamental, sobrepõe-se ao interesse estatal em impugnar a obrigação de custear despesas com assistência judiciária ao necessitado.

8. O valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, que atuou desde o início do processo até o julgamento final, protocolizando resposta à acusação, pedido de revogação de prisão, participando de audiência e oferecendo memoriais finais.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de nulidade rejeitadas.

Tese de julgamento
: "1. É válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública ou subseção da OAB na comarca, independentemente da citação prévia do Estado. 2. O juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo, devendo considerar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. 3. O Estado deve arcar com os honorários de defensor dativo como decorrência do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inc. LXXIV, e 134; L. 1.060/1950, art. 5º; L. 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984); STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000364-35.2023.8.05.0058
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS (OAB/BA n.º 76.653) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora